Tribunal: TJBA
Processo: 8000689-19.2025.8.05.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n.
8000689-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: AGUAS DE EUNAPOLIS SPE LTDA

Advogado(s)
:
PERCIVAL JOSE BARIANI JUNIOR, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO

REQUERIDO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR DE DECISÃO PROFERIDA POR DESEMBARGADOR DESTE TRIBUNAL NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI N. 8.437/1992. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao pedido de suspensão dos efeitos à decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 8076713-25.2024.8.05.0000, por entender que a competência para o julgamento da contracautela é da Corte superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Competência da Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar a medida de contracautela.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A exegese do art. 4º da Lei n. 8.437/1992 impõe que a análise do pedido suspensivo seja realizada por órgão hierarquicamente superior àquele prolator da decisão vergastada.

4.O pedido de suspensão deve ser dirigido ao Presidente do Tribunal competente para julgar recurso contra decisão cujos efeitos se pretende suspender.

5. Da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça é passível pedido de suspensão de liminar e de sentença junto ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, consoante o fundamento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.Agravo interno improvido.

7.O Presidente do Tribunal Estadual não tem competência para analisar pedido de suspensão de liminar quando esta for proferida por Desembargador, membro do próprio Tribunal, em Agravo de Instrumento.

_____________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Regimento Interno, art. 354.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo Interno nº 8000689-19.2025.8.05.0000
,

no qual figura como
Agravante
AGUAS DE EUNAPOLIS SPE LTDA

e Agravad
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça